Tribunal: TJES
Processo: 5000549-39.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000549-39.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDEMIR SILVA DE JESUS
RECORRIDO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrente afirma ter sofrido danos morais e materiais em virtude de cobranças indevidas feitas pela Recorrida.

Em sede de sentença:
acolheu a preliminar de

inadequação da via eleita, por falta de interesse de agir
com relação ao pedido declaratório e
julgou parcialmente procedente a ação
, para
declarar a inexigibilidade do débito, na quantia de
R$95,97, bem como a suspensão de cobranças, vez que o plano do autor é modalidade pré pago, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2704145) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente alega omissão do juízo quanto ao pedido de danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, o pedido da presente demanda é fundado em alegado descumprimento de sentença transitada em julgado, razão pela qual não há que se falar em nova demanda, a situação configura descumprimento de sentença judicial, transitada em julgado, cabendo a parte requerente postular o cumprimento da sentença nos autos da ação de origem, vez que, pela atual normativa do art. 523 do CPC, este é feito nos próprios autos, o que torna a repetição de pleito, por meio de manejo de nova ação, via inadequada para análise, tornando indubitável a falta do interesse de agir, desta forma, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.